Tribunal: TJPA
Processo: 0010016-63.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010016-63.2018.8.14.0051

APELANTE: EDINILSON GUIMARAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
1º
, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06 -

DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR -
INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9º E 147 DO CP – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE TANGENCIA O TIPO DESCRITO NO ART.
1º
, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06 -
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOAVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR – NULIDADE POR INEPCIA.

I – Na espécie,
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, uma vez que após toda a análise do conjunto fático-probatório ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, não havendo mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia. Precedentes do STJ;

II – Diante das argumentações delineadas, de rigor não conhecer da preliminar suscitada.

MÉRITO

I – A prova da materialidade
pode ser observada através do
Boletim de Ocorrência Policial (ID 9760316) e Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 9760318), que atestou ofensa à integridade física da vítima consubstanciada nas lesões na região mamária esquerda, região inguinal esquerda e panturrilha esquerda, além das provas orais que desafiaram a narrativa apresentada pelo recorrente, que restou isolada nos autos. Nesses termos, diante das insuperáveis evidencias da autoria e materialidade, de rigor a
manutenção
in totum
da decisão hostilizada.

II – Acerca da
tese desclassificatória advogada pela defesa, não guarda qualquer ressonância com as provas constantes do acervo probatório, mormente pelas declarações prestadas pela vítima,
a qual, dentre outros, faz referências especificas que tangenciam os verbos constantes do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06;

III – Quanto a dosimetria adotada,
o juízo mensurou
a pena-base em 4 anos e 3 meses de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime”. Nesses moldes, não se constatou quaisquer irregularidades nos fundamentos adotados para desfavorecer os moduladores judiciais, que foram embasados em elementos concretos extraídos dos autos, principalmente na reprovabilidade da conduta do apelante, o qual agiu motivado por ciúme, manteve a vítima sob tortura por cerca de 4 horas, utilizando-se de arma branca, causando lhe ainda maior temor, atingindo partes do corpo com enorme sensibilidade a dor, além de íntimas e simbólicas ao gênero feminino. Logo, trata-se de moduladores idôneos que credenciariam a aferição da pena base acima do patamar mínimo, segundo as sumulas 17 e 23 do TJPA;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDINILSON GUIMARAES DA SILVA,
condenado às penas de 0
4 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito em face da inépcia da inicial. No mérito pugnou pela absolvição do recorrente, bem como fosse operada a desclassificação para os delitos dos artigos 129, § 9º e 147 do CP. E por fim advogou pela readequação da pena base ao patamar mínimo (ID 9760264).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 9760315),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Sergio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 11721717).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do julgamento do feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 01/07/2018, por volta das 01h30min, a vítima se encontrava em sua residência e ao abrir a porta para o acusado, este imediatamente a agarrou pelos cabelos, desferiu um tapa contra o seu rosto e a jogou no sofá, Na oportunidade, o acusado foi até a cozinha ocasião em que apanhou uma faca e passou a torturar psicologicamente a vítima dizendo: “eu vou te matar, tira a calcinha agora que eu vou te matar , eu não estou brincando” (textuais). Face a negativa da ofendida, o acusado tirou a sua calcinha a força e questionou porque sua vagina estava vermelha. Ato continuo, ele cuspiu em seu rosto, perguntando: “vou fazer um exame contigo? estavas onde? Mato? carro? Motel fuleiro? vagabundo? Eu te mato, matar e pouco, eu corto a tua orelha, um pedaço do teu nariz, aí tu vais lembrar para o resto da tua vida, sempre com a arma empunhada na direção da vítima, posteriormente, o agressor levou a vítima para um quarto e a jogou sobre a cama onde a torturou fisicamente apertando seus seios e a sua vagina por aproximadamente 01 hora. Por fim, após permitir que a vítima tomasse banho e vestisse uma calcinha, o acusado tornou a tortura-la, desta vez, friccionando a vagina da vítima contra seu próprio corpo por cerca de 20 minutos e ainda mordeu o braço e a panturrilha da ofendida, lesionando-a, como atesta o laudo pericial, afirmando que poderia mandar matá-la, que tinha coragem de cortar o rosto e o nariz daquela. Infere salientar que o caso em comento não foi um fato isolado.

Na hipótese,
após o encerramento da
instrução,
EDINILSON GUIMARAES DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado às penas de 0
4 anos e 03 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto,
pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06. Inconformado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Boletim de Ocorrência Policial (ID 9760316) e Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 9760318), que atestou ofensa à integridade física da vítima ADRIANA GALDINO UCHÔA, a qual esclareceu perante a autoridade policial que estão separados desde ontem; que no sábado foi para a orla da cidade, às 20:30h; que por volta das 22:00h foi para um aniversário, porém foi no carro do namorado de sua colega e deixou seu veículo na orla; que por volta de 23:15h, retornou e permaneceu na orla; que viu Edimilson passando no veículo dele, por volta das 00:00h, devagar, como se tivesse procurando a declarante; que a declarante foi para sua casa, temendo alguma atitude de
Edinilson;
que ao chegar em casa, viu uma carta escrita por EDINILSON na qual ele terminava o relacionamento, dizendo que esperou muito a declarante, e que seguisse a sua vida, pois sabia onde a declarante estava, sendo que bastava uma briga para a declarante fazer besteira, já estando farto disso; que EDNILSON tem a chave da casa da declarante e livre acesso; que por volta da 01:30h do dia 01.07.2018, a declarante estava em sua residência quando ouviu alguém tentando abrir a porta; que a chave da declarante estava na porta, por isso Edinilson não conseguia abrir com a cópia da chave que possui; que Edinilson disse a declarante que era para ela abrir a porta; que a declarante tirou sua chave e Edinilson conseguiu abrir a porta com a chave dele, e já foi agarrando a declarante pelos cabelos, desferiu um tapa no rosto, ferindo a parte interior de seus lábios, e a jogou no sofá; que Edinilson passou para a cozinha e pegou uma faca, tipo açougueiro e passou a falar: "Tira essa toalha, tira a calcinha agora que eu quero olhar"; que Edinilson dizia: "EU VOU TE MATAR. TIRA A CALCINHA AGORA QUE EU VOU TE FURAR. EU NÃO TO BRINCANDO"; que Edinilson ficou ameaçando a declarante por cerca de meia hora, com a faca em punhos para que ela tirasse a calcinha; que a declarante pedia para Edinilson não fazer isso, pois tinha uma filha e Edinilson dizia: "ela tem pai. Eu te mato e pego meu carro e vou embora, arranjo trabalho em qualquer lugar"; que a declarante não fez o que Edinilson queria, então ele abriu as pernas da declarante à força, e tirou a calcinha da declarante, passou as mãos na vagina e cheirou; que ele perguntou porque estava vermelha a vagina, "igual quando nós dois transa?"; que a declarante falou: "não fiz nada"; que Edinilson disse que a declarante era vagabunda, e cuspiu em seu rosto; que a seguir, passou a falar: "vou ter que fazer exame contigo? Tu tava para onde? Mato? Carro? ou qualquer motel fuleiro vagabundo?"; que Edinilson falava isso e ficava com a faca na mão; que Edinilson dizia: "eu te mato, matar é pouco, corto tua orelha, pedaço do nariz que aí tu vai lembrar para o resto da vida"; que após cerca de 10 minutos, Ednilson saiu de perto da declarante e está conseguiu sair pela porta gritando, só de toalha; que Edinilson saiu correndo atrás, agarrou a declarante e tampou a boca; que nesse momento, o vizinho da declarante Jorge, apareceu em frente à casa dele; que Edinilson disse para Jorge que a declarante estava bêbada; que Edinilson levou a declarante para a casa, a jogou em cima da cama, e passou a apertar os seios e genitália da declarante; que a declarante perguntava: "porque está fazendo isso?"; que Edinilson disse que era porque sabia que naquele local doía; que Edinilson ainda mordeu a declarante no braço, e batata da perna; que Edinilson ficou apertando os seios e vagina da vítima por cerca de 1 (uma) hora; que neste momento, Edinilson não estava mais com a faca em punhos; que Edinilson dizia que poderia até não ter coragem de matar, mas mandava; que tinha coragem de cortar o rosto, nariz; que depois de cerca de 1 (uma) hora e meia, Edinilson cansou e foi para sala; que a declarante correu e foi tomar banho; que quando a declarante entrou no quarto para vestir uma roupa, Edinilson disse que a mesma não ia dormir, e passou a apertar novamente os seios e puxar a calcinha da declarante para cima; que a vítima ficou ferida em razão do atrito da calcinha; que Edinilson ficou fazendo isso por cerca de 20 minutos; que Edinilson disse que tinha outra mulher, e a declarante disse que não importava; que Edinilson queria dormir na casa da declarante; que a declarante pediu para ele ir embora; que ele foi embora da casa da declarante por volta das 04:30h do dia 01/02/2018; que perguntado à declarante se o acusado praticou ameaça,, lesão corporal e tortura, em razão de sua condição feminina? A comunicante afirmou que sim e também porque mora sozinha; que não é a primeira vez que Edmilson a agride, e ameaça; perguntado se deseja representar criminalmente pelo crime de ameaça? Respondeu que sim; perguntado se a vítima deseja requerer MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, respondeu que sim.

Na espécie, ADRIANA GALDINO UCHÔA na fase judicial ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que ANTÔNIO JORGE é seu vizinho; que a vítima estava bêbada, mas não chegou a gritar ou a falar; que houve agressão, pois “ELE PUXOU MEU CABELO, E BATEU E CUSPIU NO MEU ROSTO”; que havia “uma carta dele e eu respondia a carta dele”; que o réu rompeu o relacionamento por carta, e mandou uma mensagem pelo whatsapp, dizendo que não tinha problema; que ao abrir a porta, houve uma discussão e agressões; que o réu nunca ameaçou a vítima de morte, mas sempre brigavam, se batiam e se empurravam; que às vezes, quem batia primeiro era a vítima, e em outras era o réu; que por duas vezes a vítima ficou lesionada, assim como ele; que os machucados ficam roxos na vítima; que o réu pegava a vítima com força, a apertava com força; que a vítima batia no réu com as mãos, e às vezes o mesmo ficava arranhado; que no dia do ocorrido, foi o réu quem iniciou as agressões

Nesse cenário, ANTÔNIO JORGE DINIZ, revelou na fase inquisitorial, por não ter condições de saúde para comparecer em juízo, afirmou que é vizinho da vítima e do réu; que por volta das 02:00horas, ouviu um barulho, e foi verificar o que se tratava; que ouvia gritos; que abriu a porta e se deparou com o réu segurando ADRIANA; que ADRIANA gritava, dizendo: "ME DEIXA IR EMBORA"; que o réu, ao ver o depoente, disse que ADRIANA estava bêbada e que não era para se preocupar, e que iria levá-la para dentro de casa; que o acusado segurou ADRIANA pelos braços e a levou para casa; que ADRIANA pedia para que o acusado a soltasse; que depois disso, o depoente trancou a porta e voltou a dormir, e não ouviu mais barulho; que o depoente não viu o réu agredir ADRIANA.

Por ocasião do interrogatório, EDINILSON GUIMARAES DA SILVA, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que vivia com a vítima até a data do ocorrido; que não praticava violência psicológica contra sua companheira; que não torturou fisicamente a vítima, nem mordeu seu braço ou panturrilha; que na noite dos fatos, ocorreu uma discussão, como sempre ocorria, e “ela veio para cima de mim e eu tentei segurar ela”; que as marcas no corpo da vítima são “porque eu peguei ela tentando segurar, e eu apertei ela”; que a briga corporal foi somente nesse dia.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença.

DA PRELIMINAR

DA INVIABILIDADE DE NULIDADE DO FEITO – INEPCIA DA DENUNCIA

Na espécie, a defesa advoga a tese da inadequação da conduta ao tipo penal de tortura, sendo a denúncia genérica e inepta. Todavia, sem razão a defesa.

Acerca da controvérsia, se observou que a exordial acusatória, descreveu, satisfatoriamente, as condutas do acusado, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa, apresentando-se preclusa tal alegação, em face da decisão condenatória proferida em primeiro grau. Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.

De fato, se após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

Com efeito, diante das razões delineadas, restou prejudicada a análise da preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese absolutória, diante da riqueza de evidencias que depõem em desfavor do apelante, como se pode verificar através do
Boletim de Ocorrência Policial (ID 9760316) e Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 9760318), que atestou ofensa à integridade física da vítima ADRIANA GALDINO UCHÔA, a qual na fase policial descreveu, com riqueza de detalhes, as ações perpetradas pelo recorrente EDINILSON GUIMARAES DA SILVA, que foram ratificadas pelas demais provas constantes do acervo processual, inclusive com as declarações do seu vizinho ANTÔNIO JORGE DINIZ. Acerca da narrativa da vítima, em delitos no ambiente doméstico temos que:

"A palavrada da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução" (
Acórdão 1884425
, 07003843020228070017, Relator ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 11/7/2024).

Com efeito, diante das narrativas apresentadas nos atos, constatou-se a subsunção do agir do recorrente ao termos entabulados no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n.º 9.455/1997, onde a rubrica lateral do texto exige a existência de lesões físicas e/ou sofrimento mental, causados em decorrência de constrangimento ilegal praticado com emprego de violência ou grave ameaça, com o fim de obter declaração, informação, confissão ou, especialmente no tocante ao inciso II, de punir/prevenir determinada conduta de quem estiver sob cuidados do agente, como forma de castigo pessoal.

Nesse cenário, temerário ignorar as declarações prestadas pela ofendida, por serem coerentes e integras,
no sentido de demonstrar a prática delituosa, devido a riqueza de detalhes dos fatos, inclusive se observou a
ofensa à integridade corporal da vítima, consubstanciada nas lesões na região mamária esquerda, região inguinal esquerda e panturrilha esquerda,
sendo possível, dessa forma, inferir veracidade em sua narrativa. Por outro lado, o apelante negou a pratica do evento, assegurando que não praticou qualquer ato atentatório a integridade física da vítima, mas apena de defesa. Todavia a narrativa do apelante, não encontra respaldo na prova produzida, refutada em especial pelas declarações da vítima, a qual narrou com detalhes a pratica delituosa, na seara administrativa quanto em juízo, constituindo importante meio de prova da materialidade e da autoria delitiva, corolário que viabilizaria a manutenção
in totum
da decisão hostilizada.

DA IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA OS TIPOS DO ART. 129, § 9º E 147 DO CP.

Nesses termos, a tese desclassificatória advogada pela defesa, não guarda ressonância com as provas constantes do acervo probatório, mormente pelas declarações prestadas pela vitima
ADRIANA GALDINO UCHÔA, a qual, dentre outros, faz referências especificas que tangenciam os verbos constantes do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06.

De fato, a
consumação do crime ocorre no momento em que a utilização de violência ou grave ameaça, ou seja, os meios utilizados causem o intenso sofrimento a vítima, independendo se ela realize a pretensão do agente ou não. Portanto, trata-se de um crime formal, o qual independe do resultado, basta a conduta.
Ainda, o magistério do penalista Guilherme de Souza Nucci assim conceitua tortura:

Designa ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; (...) Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente, entendendo por tortura qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 2, 7ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 681/682).

E ainda:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Diante do conjunto probatório produzido, plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito. A situação vivenciada pela ofendida e, consequentemente, pelos seus filhos, é a mais clara demonstração de violência doméstica e da necessidade urgente de conscientização do agressor de que seu agir é desconforme com o direito e, acima de tudo, que seus atos ferem a dignidade da mulher que deve ter a oportunidade de viver sem violência, preservar sua saúde física e mental com aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 2. Inviável a desclassificação do delito de tortura para o de maus-tratos, uma vez que para a configuração do tipo é necessário que a conduta tenha o intuito de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (elemento subjetivo), visando o agente buscar intenso sofrimento à vítima, o que é fator que difere as duas condutas delitivas. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70076047810, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 24/10/2018).(TJ-RS - ACR: 70076047810 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 24/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018).

Nesses termos, imperioso colacionar que da análise
de feitos em que encontram presentes tais violações contra a mulher devem ser efetuada de forma diferenciada e na bela saída encontrada por Maria Berenice Dias: "a melhor maneira de dar um basta à violência doméstica contra a mulher, perverso crime cometido de forma continuada, é fazer o agressor conscientizar-se de que é indevido seu agir. Essa é a única forma de minimizar os elevados índices de violência doméstica. Ele precisa reconhecer que a mulher não é um objeto de sua propriedade, do qual pode dispor do modo que lhe aprouver e descarregar em seu corpo todas as suas frustrações" (A Efetividade da Lei Maria da Penha. Artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais n. 64. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, jan./fev., 2007).

Desse modo, em face do
conjunto probatório produzido, se constatou que a situação vivenciada pela ofendida, evidenciou a mais clara demonstração de violência extremada, sendo inviável operar-se a desclassificação do delito em apreço para os tipos do art. 129, § 9º e art. 147 do CP, uma vez que a conduta do recorrente extrapolou demasiadamente os limites da simples lesão ou ameaça, pois o apelante utilizou-se de
métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, causando dor física e psíquica.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA BASE MENSUARADA.

Acerca da dosimetria, cediço observar as orientações do STJ, onde observa que a
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal. 3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1942898 TO 2021/0249153-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Diante dos indicativos delineados alhures, se observou que o juízo
fixou a pena-base em 4 anos e 3 meses de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime”.

Destarte, diante das razões utilizadas pelo juízo, não se constatou quaisquer irregularidades nos fundamentos adotados para desfavorecer os moduladores judiciais, que foram embasados em elementos concretos extraídos dos autos, principalmente na reprovabilidade da conduta do apelante, o qual agiu motivado por ciúme, manteve a vítima sob tortura por cerca de 4 horas, utilizando-se de arma branca, causando lhe ainda maior temor, atingindo partes do corpo com enorme sensibilidade a dor, além de íntimas e simbólicas ao gênero feminino. Logo, trata-se de moduladores idôneos que credenciariam a aferição da pena base acima do patamar mínimo, segundo as sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, notadamente que
a
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
Nesses termos, não se observou qualquer irregularidade na decisão vergastada, que viabilizasse reparos ou emendas, uma vez que enveredou na estrita legalidade. Portando, diante das razões ut supra, imperioso a manutenção da decisão condenatória na sua integralidade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
EDINILSON GUIMARAES DA SILVA,
condenado às penas de 0
4 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 7º, I, II e IV, da Lei n. 11.340/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024